Tribunal: TJMT
Processo: 0013740-70.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. INSTAURAÇÃO DE PAD. SUPOSTO ABANDONO DE CARGO. FUNCIONÁRIO QUE PRESTOU SERVIÇOS EM OUTRA UNIDADE ESCOLAR, EM RAZÃO DE FALHA DE INFORMAÇÕES ATRIBUÍDAS À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PAD ARQUIVADO. SUSPENSÃO DO SALÁRIO DURANTE TODO O TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE. DIREITO AO RETROATIVO. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS LEGAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação em que o Recorrido JEVES BEJAME SALVINO postula reparação por danos materiais e morais, afirmando o seguinte: a) que sofreu processo administrativo disciplinar por suposto abandono de cargo de Professor da Secretaria Municipal de Educação; b) que sua ausência na Escola Municipal Osmar José do Carmo ocorreu em razão de ter sido removido para a Escola Municipal Hebert de Souza, local onde ministrou aulas regularmente; c) que o PAD fora arquivado, em razão da constatação de equívoco de informações atribuídas à própria administração; d) que os seus salários ficaram suspensos durante todo ou trâmite do PAD, ou seja, de junho/08 a 03/10; e) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcido.
3. Restou comprovado nos autos que o PAD instaurado para apuração de abandono de cargo fora arquivado, bem ainda que houve falha nas informações funcionais de competência do RH/SME. Não suficiente, restou comprovado que o Recorrido laborou durante todo o ano letivo de 2008.
4. O Recorrido permaneceu sem salário durante todo o trâmite do PAD, ou seja, de junho/08 a março/10. A exclusão do servidor da folha de pagamento de maneira súbita, sem qualquer observância do devido processo legal, é manifestamente abusiva e ilegal, não podendo o servidor, reintegrado após a apuração dos fatos, arcar com os prejuízos advindos de falha da própria Administração Pública.
5. Ainda que o Recorrido tenha laborado somente até o final do ano letivo de 2008, certo é que o seu afastamento nos anos de 2009 e início 2010, decorre da própria instauração do PAD e de sua abusiva exclusão da folha de pagamento, não podendo, por erro da própria Administração, ser prejudicado. Em verdade, o Recorrido faria jus aos vencimentos de todo o período em que restou afastado indevidamente e sem salário, isto é, de junho/08 a março/10. Nada obstante, considerando que a sentença reconheceu o direito do Recorrido ao recebimento dos vencimentos apenas do período de junho/08 a agosto/09, e que apenas o ente municipal apresentou recurso, impõe-se a manutenção da sentença em razão da impossibilidade de reformatio in pejus.
6. Sobre os vencimentos, devem incidir os descontos legais e os decorrentes de determinações judiciais, salvo, com relação a este último, se a obrigação fora satisfeita de outra forma, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.
7. A conduta da Administração Pública consubstanciada no não pagamento dos vencimentos de servidor por longo período de tempo, em razão de procedimento administrativo instaurado para a apuração de suposto abandono de cargo, o que posteriormente se mostrou despropositado, configura ato ilícito, por não encontrar respaldo legal e acarreta o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo servidor.
8. O salário, como cediço, tem natureza alimentar, sendo dele que o Recorrido tira o seu sustento e de sua família. A suspensão do pagamento do salário de maneira abrupta, isto é, sem a observância do devido processo legal, com a posterior constatação de inexistência de qualquer irregularidade na conduta do servidor, e sim de erro da própria Administração, é fato que ultrapassa em muito a seara do mero aborrecimento. Registre-se que, no caso concreto, a suspensão dos salários perdurou por longos 21 (vinte e um) meses, restando patente o dano moral sofrido pelo servidor.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
11. No âmbito dos Juizados Especiais, é inadmissível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013740-70.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEVES BEJAME SALVINO - CPF: 285.652.741-87 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021